Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719617-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF AGRAVADO: GORGINA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CONFECÇÕES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF contra a decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de penhora de bens nos autos do processo n. 0709324-25.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de GORGINA RODRIGUES DE CARVALHO. A parte agravante alega, em síntese, que foi indeferido o desentranhamento do mandado de penhora de bens que se encontram nas bancas da agravada, localizadas na Feira de Confecções de Planaltina/DF, sob o fundamento de que já foi desentranhado por três vezes, sem que a agravante tenha fornecido os meios para seu cumprimento ou entrado em contato com a oficial de justiça. Aduz que, nos dois primeiros mandados, a diligência não foi cumprida por exigências da oficial de justiça, bem como que deixou de entrar em contato com a oficial de justiça somente por ocasião do terceiro mandado. Afirma que, nessas oportunidades anteriores, efetuou o recolhimento dos emolumentos e custas processuais referentes ao cumprimento das diligências. Sustenta que, no local indicado, encontram-se bens suficientes para quitar o débito, razão por que a diligência é de extrema importância, tendo em vista que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o desentranhamento do mandado de penhora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende o desentranhamento do mandado para penhora de bens da parte agravada, a fim de satisfazer a dívida em execução. O pedido foi indeferido porque a diligência já foi tentada por três vezes, mas a agravante não forneceu os meios para cumprimento do mandado. Com efeito, a penhora deve recair sobre os bens do executado suficientes para o pagamento do débito, respondendo o devedor com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, ressalvados os casos de impenhorabilidade. Nesse passo, incumbe ao exequente a indicação, sempre que possível, dos bens passíveis de penhora, que serão objeto do mandado de penhora e avaliação (Arts. 789, 798, inciso III, “c”; 829, § 2o; 831 e 832 do Código de Processo Civil). Na hipótese em tela, apesar de apontar a localização dos bens indicados à penhora, a própria agravante confessa que a diligência foi tentada por três vezes até o momento, mas restou infrutífera. Na primeira oportunidade, o mandado foi devolvido porque o representante legal da agravante não estava presente; na segunda, os endereços no mandado estavam incorretos; na terceira, a agravante deixou de realizar contato com a oficial de justiça para fornecer os meios para seu cumprimento. Desse modo, é seguro reconhecer que, até este momento, a diligência não foi cumprida por falta atribuída à parte agravante. Além disso, observa-se que o deferimento antecipado do pedido de desentranhamento do mandado esgota o objeto do recurso, razão por que se mostra prudente aguardar a oitiva da parte contrária e, em seguida, a decisão do colegiado. Não há que se falar, ainda, em risco de dano, pois o Juízo de origem determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional, o que preserva, por ora, o direito à satisfação da dívida. Portanto, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator